Tribunal: TCU
Processo: 031.394/2022-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Caixa Econômica Federal (mandatária no(a) Secretaria Executiva do Ministério das Cidades (Extinta)) em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Contrato de repasse 623889, firmado com o/a FUNDO NACIONAL DE HAB. INTERESSE SOCIAL, Siafi/Siconv 623889, função null, que teve como objeto CONSTRUCAODE 24UH C FOSSA E SUMIDOURO EM DIV LOCALIDADES DO MUN DE BELEM DE MARIA E ACOES DO TRAB SOCIAL P 24 FAMILIAS (no da TCE no sistema: 425/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 11483/2023-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, XIX, e 169, II, e 212 e na forma do art. 143, V, "a", todos do RI/TCU, ACORDAM, por unanimidade, em determinar o arquivamento do seguinte processo, sem julgamento do mérito, bem como dar ciência desta deliberação, acompanhada da instrução da AudTCE e da manifestação do MP/TCU, aos responsáveis, ao Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco e ao órgão instaurador da TCE. 1. Processo TC- Processo 031.394/2022-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Bruno de Moraes Lisboa (XXX.620.904-XX); Companhia Estadual de Habitação e Obras-cehab (03.206.056/0001-95); Flavio Guimaraes Figueiredo Lima (XXX.347.134-XX); Marcos Baptista Andrade (XXX.105.924-XX); Nilton da Mota Silveira Filho (XXX.339.154-XX); Raul Goiana Novaes Menezes (XXX.796.134-XX). 1.2. Entidade: Governo do Estado de Pernambuco. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.